Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-68.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001238-68.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA REGINA ASCARI DA SILVA - CPF: 046.009.111-56 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. UNIFICAÇÃO DAS PRETENSÕES EM NOVA DEMANDA. COISA JULGADA FORMAL. ACESSO À JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Flavia Regina Ascari da Silva contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda à inicial. O juízo de origem considerou que a autora teria fracionado pedidos (FGTS e Terço de Férias) em ações distintas para burlar o sistema de Requisição de Pequeno Valor (RPV), indeferindo a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por fracionamento de pedidos é legítima quando a parte autora demonstra ter reunido todas as pretensões em uma única ação nova, após a extinção das demandas autônomas anteriores sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção de processo sem julgamento do mérito por vício formal opera apenas a coisa julgada formal, a qual não impede a parte de renovar a pretensão em nova ação, desde que sanado o vício que deu causa à extinção anterior, conforme dispõe o art. 486 do Código de Processo Civil.

4.

No caso concreto, a recorrente comprovou que a presente demanda foi ajuizada com o escopo de concentrar os pedidos de FGTS, Terço de Férias e Repetição de Indébito, atendendo ao princípio da unicidade da ação e da economia processual, após a extinção dos feitos fragmentados.

5.

A manutenção da extinção do feito quando a parte já procedeu à regularização da cumulação de pedidos configura rigorismo excessivo e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de processos anteriores sem resolução de mérito gera apenas coisa julgada formal, não impedindo o ajuizamento de nova demanda que unifique os pedidos outrora fracionados.

2.

Atendida a determinação de unificação das pretensões em uma única ação, inexiste fundamento para o indeferimento da petição inicial por fracionamento, devendo o feito prosseguir regularmente em observância ao princípio do amplo acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 337, art. 485, I, e art. 486; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, REsp 1148581/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 24/09/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FLAVIA REGINA ASCARI DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial de Diamantino/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, a autora, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso no período de 2022 a 2024, alegou o desvirtuamento do vínculo temporário em razão de sucessivas renovações, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento de depósitos de FGTS. Pugnou, ainda, pelo pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias, conforme a Lei Complementar Estadual no 50/1998, e a restituição de valores descontados indevidamente sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS" durante o recesso escolar de 15 dias.

A sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora teria deixado de cumprir determinação de emenda à inicial para unificar suas pretensões (FGTS e Terço de Férias) em um único processo, visando evitar o fracionamento de honorários e a burla ao sistema de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade da sentença em razão de qualquer impedimento para o prosseguimento do feito. Argumenta que desistiu das ações anteriores e ajuizou a presente demanda unificando nela todos os pedidos, cumprindo, portanto, a determinação do juízo de origem. Pugna pelo retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

Instado, o requerido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A questão central cinge-se à verificação da ocorrência de causa interruptiva ou impeditiva ao prosseguimento do feito após a unificação dos pedidos pela parte autora.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau fundamentou a extinção no suposto fracionamento de pedidos. Ocorre que, conforme demonstrado pela recorrente, a presente ação foi proposta justamente para sanar tal fragmentação, reunindo em um único processo as pretensões de FGTS, Terço de Férias e Repetição de Indébito, após a extinção das ações autônomas que tramitavam anteriormente.

O instituto da litispendência ou da coisa julgada, que poderia impedir o novo julgamento, exige a reprodução de ação idêntica que ainda esteja em curso ou que tenha sido julgada com resolução de mérito, nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, uma vez que as ações anteriores foram extintas sem resolução de mérito justamente para permitir a adequação do rito e a concentração dos pedidos, opera-se apenas a coisa julgada formal. Tal circunstância não impede a parte de renovar a pretensão de forma unificada, corrigindo o vício processual que outrora poderia configurar o fracionamento.

A extinção de processo sem julgamento do mérito por vício formal não obsta o ajuizamento de nova ação, especialmente quando o autor atende à orientação jurisdicional de cumular os pedidos. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de legitimidade ad causam não produz coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, a qual não impede a discussão da matéria em processo diverso. Precedentes. 2.- A ação anteriormente proposta pelo autor, igual à ação da qual decorreu o Recurso Especial em análise, sem resolução do mérito, não cria impedimento à propositura de nova ação pelo autor, contra as mesmas partes, sob pena de violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição da República, que assegura o amplo acesso à Justiça. 3.- Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1148581 RS 2009/0132622-9, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 24/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013)

Dessa forma, tendo a autora procedido à unificação das pretensões nesta demanda, inexiste razão para a manutenção da extinção por fracionamento, visto que a conduta da parte foi precisamente no sentido de observar a economia processual e a regra da unicidade da ação no âmbito dos Juizados Especiais.

A manutenção do indeferimento da inicial, neste cenário, configuraria rigor excessivo e óbice indevido ao acesso à prestação jurisdicional (Art. 5o, XXXV, CF), punindo a parte que buscou regularizar sua situação processual conforme os ditames da lei. Os autos devem, portanto, retornar à origem para o regular processamento

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026